Tribunal: TJSP
Processo: 2012956-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à empresa "Shopee". Cabimento da negativa. Medida inócua para o fim a que se destina. Finalidade explícita de investigação e não de busca patrimonial, o que refoge ao escopo do procedimento de natureza executiva cível. Decisão mantida. Recurso desprovido.